Tribunal: TJMT
Processo: 0054102-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EDILSON FRANCISCO CAETANO
JOÃO BOSCO NASCIMENTO E OUTRO(s)
NEY WELITON DO NASCIMENTO
EMBARGADO:
JOÃO CARLOS CAPELARI
MANOEL JOSÉ DA SILVA
MINISTERIO PÚBLICO
MARTA HELENA DA SILVA NEGRÃO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 54102/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

EMBARGANTE:
EDILSON FRANCISCO CAETANO
JOÃO BOSCO NASCIMENTO E OUTRO(s)
NEY WELITON DO NASCIMENTO
EMBARGADO:
JOÃO CARLOS CAPELARI
MANOEL JOSÉ DA SILVA
MINISTERIO PÚBLICO
MARTA HELENA DA SILVA NEGRÃO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Edilson Francisco Caetano e Outros em face do acordão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.
Os embargantes alegam que o acórdão incorreu no vício de omissão no que concerne à individualização da conduta dos agentes – réus da ação de improbidade, bem como vício de contradição, quanto aos fundamentos que concluíram pela reprovabilidade das condutas ímprobas.
Nesse contexto, os embargantes revolvem os argumentos de defesa, na pretensão de demonstrar a inexistência de improbidade e, consequentemente, de não justificativa para a condenação de reparar o dano causado ao Erário.
Requerem, ao final, o acolhimento e provimento dos aclaratórios, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de sanar os vícios apontados.
Em contrarrazões (fls. 1231-1236) o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.0
A douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou os argumentos do Ministério Público (fl. 1246)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
Os embargantes alegam omissão e contradição no acordão, porém, o fazem quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Outrossim, a alegada omissão quanto a não individualização das condutas dos agentes foi objeto de apreciação preliminar no voto condutor dos embargos, merecendo a devida análise e rejeição. Os embargantes, no entanto, insistem na tese de que não houve a individualização das condutas na sentença e, consequentemente, no acórdão, o que, no entanto, não procede porque, tanto a conduta, quanto o elemento subjetivo foi explanado, senão, vejamos:
“(...) Primeiramente, quanto ao requerido Manoel José da Silva, conhecido como “Branquinho”, vê-se pelo exemplar do jornal “Folha Popular” à fl. 50, a matéria com título “Expedição Nova Xavantina- Araguaia-Xingu - Branquinho visita 13 município”, consta ainda à fl.62 exemplar do Jornal “Folha Popular” com a matéria contendo a foto do Sr. Manoel, com o seguinte título: “Com sucesso, Branquinho realiza 2a Expedição”.
Vê-se pelo teor das matérias veiculadas, o nítido proposito de divulgar a pré-candidatura do Sr. Manoel José da Silva a deputado Estadual, o que caracteriza a autopromoção.

Outras matérias veiculadas no jornal “Folha Popular” e no site “Noticias NX”, também revelam o intuito de autopromoção do requerido Manoel José da Silva, como, por exemplo, as seguintes matérias: “Enquete Aponta Branquinho o melhor vereador do Semestre”, “Presidente da Câmara, Vereador Branquinho quer presentear as mães com creche aberta 12 meses por ano”.

Vê-se que aproveitando de seu cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Xavantina, em diversas matérias aparece sua imagem para divulgar projetos da Câmara Municipal.

Ressalta-se, que foi o Sr. Manoel José da Silva o responsável pelas contratações das empresas Edivaldo Moreira Martins Publicações e Jânio Gomes de Sousa Serviços - ME, quando Presidente da Câmara Municipal.

A título de exemplo, citarei algumas matérias que restou evidente o intuito de autopromoção por parte de alguns requeridos.

Quanto à requerida Adelcimeire Bispo Sirqueira, conhecida com “Neca”, foi possível verificar que há várias matérias veiculadas no jornal “Folha Popular”, onde também restou nítido o caráter de autopromoção, como por exemplo, as seguintes matérias: “Neca pede e deputado Homero destina 200 mil para Nova Xavantina”, “Seis meses de trabalho da vereadora Neca” e “Câmara de Nova Xavantina aprova Lei Servidor Destaque Autores do Projeto: Neca e Branquinho”.

Em relação ao requerido Paulo Cesar Trindade, conhecido como “Cezinha” observa-se que foram várias as matérias veiculadas no site “Matérias Notícias NX” e no Jornal “Folha Popular”, contendo o nome e a imagem do mesmo com o fim de se autopromover. Como exemplo, cito as seguintes matérias: “Vereador compra briga de açougueiros” (foto do vereador cezinha), “Vereador Cezinha (PMDB) entregou computadores que conseguiu através do Deputado Daltinho” e “Cezinha vai a Cuiabá atrás de recursos”.

Em relação ao requerido João Basco Nascimento, vê-se pela matéria publicada no jornal “Folha Popular”, edição 49 (fl.326), com o título “Bosquinho não quer restrição na isenção do IPTU para cegos, inválidos e aposentados”, que há o nítido caráter de se promover através da proposta de alteração da Lei.

O mesmo ocorreu com os demais requeridos que na época eram vereadores da comarca de Nova Xavantina-MT, visto que as matérias veiculadas no jornal “Folha Popular” e no site “Matérias Notícias NX”, e juntadas nestes autos, não possui caráter educativo, informativo ou de orientação social. (...)” (sic sentença às fls. 1066/1066-verso) (grifos no original)

Também mão merece guarida a arguição de contradição quanto à reprovabilidade da conduta, porque foi exposto de forma conexa e coerente a conduta e respectiva valoração, para a configuração da improbidade administrativa.
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO